Tribunal: STF
Processo: ARE 799649
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-03-25
Data de publicação: 2014-03-25

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Crime contra o patrimônio. Receptação qualificada (art. 180, § 1º, do CP). 3. Alegação de inconstitucionalidade do art. 180, § 1º, do CP. 4. A Segunda Turma já decidiu pela constitucionalidade do referido artigo: Não há dúvida acerca do objetivo da criação da figura típica da receptação qualificada que, inclusive, é crime próprio relacionado à pessoa do comerciante ou do industrial. A idéia é exatamente a de apenar mais severamente aquele que, em razão do exercício de sua atividade comercial ou industrial, pratica alguma das condutas descritas no referido § 1°, valendo-se de sua maior facilidade para tanto devido à infra-estrutura que lhe favorece. (RE 443.388/SP, Rel. Min. Ellen Gracie). 5. Pendência de julgamento dos HCs 102.094/SC e 92.525/RJ, ambos de relatoria do Min. Celso de Mello. Não havendo decisão suspendendo os efeitos do referido dispositivo legal, presume-se ser este constitucional. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.